Tribunal: CARF
Processo: 10680.901035/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.901035/2010-90
ACÓRDÃO
1301-008.033 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REMILPAR REMIL PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA
PLEITEAR RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O direito de pleitear repetição de indébito especificamente de Saldo
Negativo de IRPJ só pode ser exercido - por força do texto original do inciso
II do §1o do art. 6o da Lei 9.430/96 e dos arts. 39 e 43 da Lei n° 8.383/1991
- a partir da entrega da DIPJ.
Em razão disto, a pretensão do contribuinte em obter tal tipo de
restituição ou compensação, na vigência daquele dispositivo, só nasce a
partir do marco legal em questão, devendo este também ser tomado como
termo de início da contagem do prazo para exercício deste direito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.033 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901035/2010-90
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de PERDCOMP no 28453.02223.291107.1.7.02-9228 (e-fls. 22 a 26) cujo
direito creditório se refere a Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2000, com valor de
crédito vindicado de R$ 334.010,06, transmitida em 29/11/2007. Este PERDCOMP retifica o de no
13688.72559.281106.1.7.02-2261, entregue em 28/11/2006, que por sua vez retificou o
PERDCOMP 11353.84172.290405.1.3.02-1941, que fora entregue em 29/04/2005, como se vê em
extrato do Despacho Decisório:

2.
Na
PERDCOMP
que
aqui
interessa
(28453.02223.291107.1.7.02-9228)
o
contribuinte compensa débitos no valor de R$ 8.767,85 (valores originais), que tiveram as
compensações homologadas. O contribuinte, então, pleiteou restituição do valor residual do
crédito através do PER 20620.34348.291107.1.2.02-4013 (e-fls. 47 e 48), também transmitido em
29/11/2007, onde ele vincula o crédito ao PER 11353.84172.290405.1.3.02-1941 (PERDCOMP
original, que fora retificado por duas vezes, como se vê no quadro anterior).
3.
O Despacho Decisório (e-fl. 27) reconheceu as parcelas de composição do Saldo
Negativo de IRPJ, mas informa que parte do valor pleiteado não pode ser utilizado por ter
transcorrido o prazo legal entre o período do fato gerador e a entrega do PERDCOMP.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.033 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901035/2010-90
3
4.
Nos detalhes da análise do PERDCOMP, há a informação que parte dos valores
pleiteados não é possível de ser apreciado por não ter sido objeto de PERDCOMP dentro do prazo
legal (e-fl. 30):

5.
O contribuinte, então, apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2 a 6)
onde, em suma, defende que:
O entendimento manifestado neste despacho decisório não encontra, no entanto,
ressonância na jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARIF. Deveras, na Câmara Superior, em diversas oportunidades, já consolidou a
inteligência de que, quanto aos pedidos de compensação que envolvam saldos
negativos de IRPJ e de CSLL, não se aplica o lapso quinquenal, porquanto
referidos saldos se renovara a cada exercício em que o contribuinte se mantiver
no regime de apuração do lucro real. Noutros dizeres, se o contribuinte
permanecer no lucro real nos períodos subsequentes àquele em que verificado o
saldo negativo, não caduca o seu direito à restituição/compensação.
6.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB)
exarou o Acórdão 03-80.788 - 7a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 57 a 60), de 26/07/2018, julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
7.
O contribuinte foi cientificado do julgado citado em 28/08/2018 (e-fl. 63).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 66 a 71) em 26/09/2018 (e-fl. 64) onde repete
os argumentos da Manifestação de Inconformidade. Em contraponto ao decidido por Acórdão de
piso, o recorrente argumenta:
É simples: ao contrário do que restou defendido pelos Julgadores a quo, é
inaplicável a regra contida no art. 168 do CTN (qual seja: o prazo prescricional
quinquenal) ao exercício do direito à restituição de créditos decorrentes de saldo
negativo de IRPJ, nas hipóteses em que é mantido, pelo contribuinte, o regime de
apuração do lucro real. E a razão é bastante clara: a cada período de apuração, o
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.033 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901035/2010-90
4
saldo negativo é renovado, possibilitando sua perfeita e plena utilização pelo
contribuinte.
Com efeito, é exatamente esta a situação dos autos: não obstante o PER/DCOMP
ter sido transmitido à RFB em 29/11/2007 – com o intuito de restituir crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2001 –, a
Recorrente permaneceu, desde então, no regime de apuração do lucro real (vide
DIPJ juntadas às fls. 32 a 42), implicando, portanto, a renovação do saldo negativo
a cada período – até a data do pleito de restituição.
8.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
9.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
10.
A ciência do Acórdão 03-80.788 - 7a Turma da DRJ/BSB se deu em 28/08/2018 (e-fl.
63), sendo o recurso voluntário apresentado em 26/09/2018 (e-fl. 64). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
11.
A única alegação do recorrente perpassa pelo entendimento de que, para pedidos
de compensação e restituição que envolvam saldos negativos de IRPJ e de CSLL, não se aplica o
lapso quinquenal do direito de repetição de indébito, pois os referidos saldos se renovam a cada
exercício em que o contribuinte se mantém no regime de apuração do lucro real.
12.
Não se vislumbra razão ao recorrente.
13.
O prazo para repetição de indébito está previsto no inciso I do art. 165, combinado
com o inciso I do art. 168 do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.033 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901035/2010-90
5
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
14.
Já que se trata de Saldo Negativo de IRPJ, não se tem um pagamento indevido ou a
maior, onde a data da extinção do crédito tributário se tornaria claro. Por esta razão, a data a
extinção do crédito tributário para Saldo Negativo de IRPJ, previsto no inciso I do art. 168 do CTN
acima citado, é tema de debate jurisprudencial administrativo e judicial.
15.
A apuração do IRPJ se dá, no caso do contribuinte que apura seus tributos pelo
Lucro Real Anual, no último dia do ano. A ocorrência do fato gerador se dá, então, no dia 31 de
dezembro do ano calendário, momento em que será apurado o imposto devido, na forma
estipulada no art. 2o da Lei no 9.430/96. Nesse momento, o contribuinte terá efetivamente o
nascimento da obrigação tributária e poderá apurar o crédito tributário devido, confrontado com
os recolhimentos e retenções realizados previamente, para a verificação se, ao final, restará saldo
positivo (a ser pago) ou negativo (que poderá ser objeto de compensação ou restituição).
16.
Contudo, corrente majoritária neste Conselho tem trilhado pelo entendimento de
que o inciso II do §1o do art. 6o da Lei no 9.430/1996 (vigente à época dos fatos geradores)
estabelecia expressamente que o saldo positivo de imposto de renda apurado em 31 de dezembro
do ano-calendário só poderia ser restituído após a entrega da declaração de rendimentos. De tal
previsão decorre o entendimento no sentido de que, no caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL,
apurado na sistemática do lucro real anual, o direito do contribuinte de compensar ou restituir
inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos.
17.
Neste sentido há vários julgados da Câmara Superior Recursos Fiscais:
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE 1 de abril de 2025
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA
DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na vigência
da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013, somente
poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do contribuinte em obter restituição,
na vigência daquele dispositivo, também só nasce a partir de tal marco legal,
devendo este também ser tomado como termo de início da contagem do prazo
para exercício do direito de pleitear a restituição ou compensação.

ACÓRDÃO 9101-006.725 – CSRF/1a TURMA
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.033 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901035/2010-90
6
SESSÃO DE 13 de setembro de 2023
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA
DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na vigência
da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013, somente
poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do contribuinte em obter restituição,
na vigência daquele dispositivo, também só nasce a partir de tal marco legal,
devendo este também ser tomado como termo de início da contagem do prazo
para exercício do direito de pleitear a restituição ou compensação.

ACÓRDÃO 9101-006.277 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE 09 de setembro de 2022
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear restituição especificamente de Saldo Negativo de IRPJ só
pode ser exercido - por força do texto original do §1o, II, segunda parte, do art. 6o
da Lei 9.430/96 - a partir da entrega da DIPJ. Em razão disto, a pretensão do
contribuinte em obter tal tipo de restituição, na vigência daquele dispositivo, só
nasce a partir do marco legal em questão, devendo este também ser tomado
como termo de início da contagem do prazo para exercício deste direito.

ACÓRDÃO 9101-006.024 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE 10 de março de 2022
SALDO
NEGATIVO.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PARA
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de
tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito
de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos
(Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso II).
18.
Esse mesmo racional está expresso no Ato Declaratório no 006, de 09 de maio de
2018,
onde o Ministro de Estado da Fazenda aprovou o Parecer SEI no
24/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, que dispensa a Procuradoria da Fazenda Nacional de contestar,
recorrer ou desistir dos recursos já interpostos “nas ações judiciais que fixam o entendimento de
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.033 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901035/2010-90
7
que, ressalvados os casos de IR incidente sobre rendimentos tributados exclusivamente na fonte e
de IR incidente sobre os rendimentos sujeitos a tributação definitiva, a prescrição da repetição do
indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste anual do IR ou do pagamento
posterior decorrente do ajuste, ou, ainda, quando entregue a declaração de forma extemporânea,
do última dia para entrega tempestiva." Assim está expresso:
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição da repetição do
indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste anula do IRRF
ou do pagamento posterior decorrente do ajuste e não da retenção na fonte.
Entende o Colendo Superior Tribunal que, como a legislação tributária ainda
faculta ao contribuinte a entrega da declaração de ajuste, somente nesse
momento é que se calcula o tributo devido, desconta-se o que foi retido e apura-
se o saldo, a pagar ou a restituir. Desse modo, antes da declaração de ajuste, o
contribuinte não tem ação para pedir a repetição, pois não se sabe se há ou não
indébito e, consequentemente, a prescrição só pode iniciar-se nesse momento, o
da declaração, e não quando da retenção, pois ação e prescrição nascem de
forma concomitante.
19.
Esse entendimento se dá porque a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) não
dispunha, até esta data da entrega da DIPJ, de elementos para a verificação da consistência
jurídica do crédito relativo a saldo negativo, o que somente seria possível mediante análise dos
dados das declarações de ajuste anual dos períodos-base sob exame.
20.
Então, está claro que há prazo decadencial para repetição de indébito de Saldo
Negativo de IRPJ/CSLL e que o termo inicial deve ser o dia seguinte ao limite do prazo para entrega
da DIPJ, vigente à época.
21.
O prazo para pleitear a restituição do Saldo Negativo de IRPJ para empresas
optantes do lucro real anual está previsto no inciso II do § 1o do art. 6o da Lei no 9.430/1996,
vigente à época:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
(...)
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior. (grifo
próprio)
22.
Já prazo de entrega de DIPJ era fixado pelos art. 39 c/c o 43 da Lei n° 8.383/1991:
Art. 39. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão optar pelo
pagamento, até o último dia útil do mês subsequente, do imposto devido
mensalmente, calculado por estimativa, observado o seguinte:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.033 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901035/2010-90
8
(...)
§ 5° A diferença entre o imposto devido, apurado na declaração de ajuste anual
(art. 43), e a importância paga nos termos deste artigo será:
a) paga em quota única, até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, se positiva;
b) compensada, corrigida monetariamente, com o imposto mensal a ser pago nos
meses subseqüentes ao lixado para a entrega da declaração de ajuste anual, se
negativa, assegurada a alternativa de requerer a restituição do montante pago
indevidamente.
(...)
Art. 43. As pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, declaração de
ajuste anual consolidando os resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a
dezembro do ano anterior, nos seguintes prazos:
I- até o último dia útil do mês de março, as tributadas com base no lucro
presumido;
II - até o último dia útil do mês de abril, as tributadas com base no lucro real;
III - até o último dia útil do mês de junho, as demais. (grifo próprio)
23.
Da leitura do trecho destacado, observa-se que o contribuinte tinha até o último dia
do mês de abril para a entrega das declarações de ajuste anual, e, nessa perspectiva, o primeiro
dia no mês de maio seria o termo inicial da contagem do prazo decadencial para apresentação dos
respectivos pedidos de restituição, porque somente a partir deste momento a administração
tributária poderia avaliar a legitimidade daqueles através de documento oficial preenchido pelo
contribuinte.
24.
No caso concreto, trata-se de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário 2000. Logo,
o dia final para entrega da DIPJ deste período era 30/04/2001. Desta sorte, o termo inicial para a
decadência do direito de pleitear o indébito do Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário 2000
seria 01/05/2001, se encerrando em 30/04/2006.
25.
A declaração de compensação aqui tratada (DCOMP 28453.02223.291107.1.7.02-
9228) foi entregue em 29/11/2007. Nesta mesma data foi entregue o Pedido de Restituição (PER)
20620.34348.291107.1.2.02-4013 referente aos mesmos créditos.
26.
Os anexos do Despacho Decisório deixam claro que não é possível a restituição
pleiteada através do PER 20620.34348.291107.1.2.02-4013 pelo decurso do prazo decadencial ter
atingido o pedido de repetição de indébito, como se vê:

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.033 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901035/2010-90
9
27.
Pela razão aqui exposta, melhor sorte não assiste ao Recorrente, eis que na data da
entrega (29/11/2007) do Pedido de Restituição 20620.34348.291107.1.2.02-4013 já havia decaído
o direito de pleiteá-lo referente ao Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário 2000.
Assim, entende-se pelo não provimento do recurso.

Dispositivo
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 89
DF CARF MF
Original